Tribunal: STF
Processo: RE 554584
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO 
   ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE DA BENEFICIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 
   ESTADUAL 109/97 E LEI FEDERAL 9.717/98. OFENSA INDIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO 
   STF. 
I - O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na 
   legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa à 
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - O julgamento do 
   RE demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o 
   que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo 
   regimental improvido.